Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739510-04.2023.8.07.0001 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 31/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator